Tribunal: TJBA
Processo: 8002696-41.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002696-41.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: CAMILA JORGEA FONSECA LIMA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DURANDO SILVA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia de Seguros Previdência do Sul contra acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação movida por Y. M. F. L. B., representado por sua genitora, Camila Jorgea Fonseca Lima, nos autos nº 8002696-41.2019.8.05.0146. A embargante alega omissão no julgado, pretendendo rediscutir os fundamentos do acórdão.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão recorrido padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, passíveis de correção por meio dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão impugnado apresentou fundamentação clara, completa e coerente, apreciando todas as questões relevantes à controvérsia.
5. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos aclaratórios.
6. Pretensão da parte embargante se limita à insatisfação com o resultado do julgamento, configurando intento infringente.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8002696-41.2019.8.05.0146,
em que figura como embargante
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL,
e, como parte embargada,
Y. M. F. L. B., representado por sua genitora CAMILA JORGE FONSECA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça